Tribunal: STF
Processo: RE 397972
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS APOSENTADOS. NATUREZA
 JURÍDICA DA VANTAGEM INTEGRADA AOS PROVENTOS. CONTROVÉRSIA
INFRACONSTITUCIONAL.
Discussões acerca da natureza das parcelas que
 integram a remuneração ou os proventos do servidor não têm lugar em
 sede de recurso extraordinário. É que seria necessário interpretar
a legislação infraconstitucional pertinente e, por vezes, a matéria
fática envolvida no caso. Incidência das Súmulas 279 e 280 do
STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.